Tribunal: TJSP
Processo: 0004142-43.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004142-43.2017.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDUARDO
GARCIA COUTINHO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004142-43.2017.8.26.0619 -Voto no 36
2
APELAÇÃO no 0004142-43.2017.8.26.0619 – 1a VARA DA
COMARCA DE TAQUARITINGA/SP
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: EDUARDO GARCIA COUTINHO
Lesão corporal Violência doméstica
pleiteada a condenação nos termos da denúncia
fragilidade probatória - absolvição mantida

recurso não provido.
VOTO No 36
EDUARDO GARCIA COUTINHO,
foi denunciado como incurso no artigo 147 “caput” c.c. artigo 61, alínea
II, inciso “f”, ambos do Código Penal e ao final absolvido, pela r.
sentença de fls. 284/287.
Inconformada, recorreu a Justiça
Pública, requerendo a condenação nos exatos termos da denúncia (fls.
312/317).
Apresentadas as contrarrazões (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004142-43.2017.8.26.0619 -Voto no 36
3
320/327), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 333/337).
É o relatório.
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos
autos autorizam, plenamente, a absolvição do apelante.
Segundo consta dos autos, no dia
03 de julho de 2017, em hora incerta, na Rua Giacomo Di Jorge no 61,
Jardim Vale do Solva, na cidade e Comarca de Taquaritinga, Eduardo
Garcia Coutinho, prevalecendo-se de relações domésticas, teria
ameaçado por palavras de causar mal injusto e grave à vítima, sua ex-
esposa Naira Helena Bavelloni.
Em Juízo (fls. 191), o acusado
negou a increpação contida na denúncia, dizendo que não proferiu
qualquer ameaça contra a vítima, para a qual ligou para agendar visita
ao filho menor.
A vítima Naira, por seu turno, em
declarações de fls. 188, esclarece que no dia dos fatos o acusado ligou
para a casa da sua genitora e proferiu ameaças contra ambas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004142-43.2017.8.26.0619 -Voto no 36
4
Aduziu ainda que já foi agredida
pelo apelante anteriormente e que o mesmo não vista o filho ou paga
pensão alimentícia.
Por fim, que o ora apelante
compareceu à festa do infante sem ser convidado, justificando ter
realizado o boletim de ocorrência somente dez dias após o fato por
conta de ter conversado com um advogado.
A testemunha acusatória Maria
José, mãe de Naira, confirmou os fatos supra expostos pela filha e
acrescentou que a essa última tem medo do acusado.
A
testemunha
defensória
Agnaldo, cunhado da vítima, alegou desconhecer os fatos.
Sucede
que
a
prova
oral
acusatória, mais precisamente o depoimento da mãe de Naira, deve ser
analisada com cautela, pois tem total interesse para com o deslinde do
feito, mormente a condenação do apelante.
É bem sabido que a palavra da
vítima, em caso como o vertente, de ameaça em âmbito familiar, ganha
especial relevo; contudo, se lastreadas em demais elementos probantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004142-43.2017.8.26.0619 -Voto no 36
5
Verifica-se que a alegada ameaça
teria ocorrido no dia 03/07/19 e o boletim de ocorrência foi realizado
apenas no dia 13/07/19 e, nesse meio tempo, no dia 09/07/19, ocorreu a
festa de aniversário do filho das partes, na qual os presentes sorriam
para as fotos posadas, em situação que em nada revela temor com a
presença do apelante no evento (fls. 127/128).
O lapso temporal de um decêndio
gera dúvida acerca da realização da efetiva ameaça, porquanto estivesse
a vítima amedrontada com tal situação, teria procurado o advogado com
a necessária brevidade.
Some-se a isso a aparente relação
conturbada entre ambos, pois conforme se depreende da folha de
antecedentes do apelante, às fls. 109/110, há dois inquéritos instaurados
em face do apelante, tendo como vítima a Naira, um dos quais foi
arquivado e o outro instruiu denúncia rejeitada em primeiro grau.
Face
ao
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR